Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Processo : 0730715-80.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 101931572 dos autos originários n. 0715712-82.2021.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, entre outras questões decididas, indeferiu o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem assim, a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum. O agravante alega que a condenação na origem foi solidária, de maneira que se justifica o chamamento ao processo da União e do Banco Central, haja vista o litisconsórcio passivo necessário. Frisa que o juízo deveria ao menos ter intimado a União para manifestar eventual interesse no feito. Aduz que, o indeferimento do chamamento ao processo sem oitiva prévia da União violou o art. 130, III, c/c art. 7o, e art. 927, III, todos do CPC, na medida em que excluiu uma faculdade do réu de chamar os demais devedores solidários, prejudicou o exercício do amplo contraditório e contrariou a tese fixada no REsp repetitivo 1.145,146/RS. Sustenta o não cabimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista que se faz necessária a apreciação de diversas questões que devem ser encaradas como fatos novos, a serem apurados em liquidação pelo procedimento comum. Expõe que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica, fixando apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados, nos termos do art. 95 do CDC. Prequestiona a matéria e pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, confirmando a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil) ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sucede que a responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). A valer, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). A matéria já foi enfrentada por esta Corte no julgamento de casos semelhantes, se posicionando pela ausência de litisconsórcio necessário, senão vejamos os arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravado, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravante a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0716586-70.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, DJe 27/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). Agravo de Instrumento conhecido e provido (AGI 0718841-35.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe 18/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RÉUS. SOLIDARIEDADE. CREDOR. ESCOLHA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 4. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré com relação a esse contrato [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 6. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0719648-21.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 19/8/2021, DJe 31/8/2021) Na hipótese em exame, os credores, aqui agravados, optaram por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A. Assim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é dessa justiça comum distrital, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC. Isso porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, já deferida nos autos, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor de cédula de crédito rural celebrada com o Banco do Brasil e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. Nesse passo, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma maneira, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo apenas deferiu a produção de prova pericial e determinou intimação das partes para as providências correlatas, não havendo, portanto, risco iminente de expropriação de bens. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).